Tribunal: STF
Processo: RE 85189
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-03-13
Data de publicação: 1979-03-13

Ementa:
ABONO DE PERMANENCIA. A JURISPRUDÊNCIA DO STF SE PACIFICOU NO
SENTIDO DE CONSIDERAR QUE SEUS REAJUSTES SE FAZEM EM CONSONANCIA COM
AS ALTERAÇÕES DO SALARIO MINIMO, COM OS DEMAIS BENEFÍCIOS DE
PRESTAÇÃO CONTINUADA, E NÃO COM AS ALTERAÇÕES DO SALARIO DO
BENEFICIO. II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.